Tribunal: STF
Processo: RE 1064490
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CADASTRO DE TELEFONIA MÓVEL. INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO MPF, MPE E POLÍCIAS. SIGILO. ART. 5º, X A XIII, DA CF/88. 1. Os dados cadastrais dos usuários das operadoras estão protegidos pela garantia do sigilo, nos termos dos artigos 5º, X a XIII, da CF/88 e 3º, VI e IX, da Lei n. 9.472/97, sigilo esse que somente pode ser quebrado mediante intervenção judicial, nas hipóteses cabíveis. A entrega dos cadastros de todos os usuários dos apelantes aos solicitantes implicará a quebra do sigilo. 2. Embargos infringentes a que se nega provimento" (fl. 59, vol. 20).
    Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário (fls. 64-68, vol. 20 e fls. 22-42, vol. 21).
    2. No recurso extraordinário o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XII do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que “as autoridades de persecução criminal, no exercício de suas atribuições, necessitam ter acesso aos dados cadastrais das empresas operadoras de telefonia inclusive para diligenciar com vistas à realização de interceptação telefônica, portanto são imprescindíveis tais informes para que seja adequadamente solicitado ao juízo a quebra do sigilo das telecomunicações e interceptações telefônica” (fl. 25, doc. 21).
    Sustenta que “não há que falar, ademais, que os cadastros de clientes configurem dados pertinentes à comunicações telefônicas sujeitas ao sigilo previsto na Constituição, pois apenas estão abrangidos pelo sigilo das comunicações telefônicas (entendido aqui o uso desse meio), os registros de telefonemas, horários, duração, destinatários e, primordialmente, o próprio conteúdo daquelas” (fl. 25, doc. 21).
    Salienta que “tais dados não se inserem na intimidade ou privacidade do indivíduo, sendo comumente disponibilizados em listas telefônicas públicas (assinantes, endereços, etc.). Além disso, os referidos ‘dados cadastrais telefônicos’ não se confundem com ‘comunicação de dados’ ou ‘comunicação telefônicas” (fl. 37, vol. 21).
    Assevera que “os dados a serem fornecidos por empresas de telefonia são tão somente nome, endereço, números telefônicos, CPF e RG de pessoas investigadas em expedientes cíveis ou criminais, ou seja, informação e identificação mínimas de pessoas, em momento algum podendo-se vislumbrar invasão de segredos ou violação de intimidade profunda de personalidade de cidadãos” (fl. 42, doc. 21).
    Pede seja “conhecido e provido este recurso extraordinário para reformar o acórdão profligado, julgando procedente a ação civil pública” (fl. 42, vol. 21).
    3. O agravo no recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (fls. 86-87, vol. 26).
    Essa decisão transitou em julgado em 28.6.2017 (fl. 93, vol. 26).
    4. Em 7.8.2017, o Ministro Dias Toffoli deu vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento deste recurso:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR QUE AS OPERADORAS DE TELEFONIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FORNECESSEM AO MINISTÉRIO PÚBLICO E ÀS POLÍCIAS, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIOS ALVOS DE INQUÉRITOS POLICIAIS, CIVIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM ASSIM PARA QUE A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL SE ABSTIVESSE DE OBSTACULIZAR E QUE REGULAMENTASSE A FORMA DE CUMPRIMENTO DESSAS REQUISIÇÕES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. APELAÇÕES DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DA ANATEL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADA PREJUDICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. ‘NÃO SE CONFUNDEM COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA E REGISTROS TELEFÔNICOS, QUE RECEBEM, INCLUSIVE, PROTEÇÃO JURÍDICA DISTINTA. NÃO SE PODE INTERPRETAR A CLÁUSULA DO ARTIGO 5º, XII, DA CF, NO SENTIDO DE PROTEÇÃO AOS DADOS ENQUANTO REGISTRO, DEPÓSITO REGISTRAL. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL É DA COMUNICAÇÃO DE DADOS E NÃO DOS DADOS’ (HC 91867). O PRONTO E EFICAZ FORNECIMENTO DOS DADOS CADASTRAIS COLABORA DECISIVAMENTE PARA A RÁPIDA ELUCIDAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS, POIS TORNA MAIS FACTÍVEL O ENCONTRO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA APTOS A JUSTIFICAR POSTERIOR PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DO TEOR DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – ESTE, SIM, DEVIDAMENTE PROTEGIDO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL E, POR ISSO, CONDICIONADO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. A OBTENÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELAS AUTORIDADES POLICIAIS DE INFORMAÇÕES LIMITADAS A DADOS CADASTRAIS DE TELEFONIA, FORNECIDAS DIRETAMENTE PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA E SEM A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, EM NADA VIOLA OS DIREITOS DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, DE INTIMIDADE E PRIVACIDADE PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANIFESTAÇÃO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (doc. 32).
    Em 13.9.2018, este recurso veio-me em distribuição nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal Regional assentou:
    “Quanto ao mérito: Parece-me inquestionável que os dados cadastrais dos usuários das operadoras estão protegidos pela garantia do sigilo. 
    E nem poderia ser de outra forma.
    Nos termos do art. 3º da Lei 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações):
    'Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: (...)
    'VI - à não divulgação, caso o requeira, de seu código de acesso; (...) 
    'IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela prestadora do serviço'.
    A Norma Geral de Telecomunicações nº 20/96, fixada pelo Poder Concedente, também prevê a impossibilidade de divulgação 'do número de acesso atribuído à Estação Móvel do Assinante, salvo com a expressa autorização deste' (item 6.11.2).
    Tais regras apenas refletem a consagração constitucional do direito à intimidade (CF, art. 5.º, X a XII). 
    É também assente a necessidade de intervenção judicial para a quebra desse sigilo, tendo essa questão já sido enfrentada pela jurisprudência. Há julgado do E. STJ, em que por unanimidade se reconheceu que os dados cadastrais dos usuários do serviço de telefonia são sigilosos. Não podem ser fornecidos a terceiros. Podem apenas ser divulgados, para fins de processo criminal ou investigação policial, mediante prévia determinação do juiz” (fl. 98, vol. 19).
    O Tribunal de origem examinou a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal sob dois fundamentos: um constitucional (incs. X e XII do art. 5º da Constituição da República) e outro infraconstitucional (art. 3º da Lei 9.472/1997, Lei Geral de Telecomunicações).
    Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, não conheceu do recurso especial interposto para afastar o fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido.
    Além da matéria constitucional versada neste recurso, há, portanto, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem, não afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, que subsiste, sendo suficiente para manutenção do acórdão recorrido pelo desprovimento do recurso especial. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM DUPLO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DELE INTERPOSTO. OCIOSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. O acórdão recorrido assentou-se em fundamentos suficientes não impugnados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283 desta Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 594.371-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 4.11.2011). 
    “IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APENAS POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 597.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.6.2010). 
    “Com o não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). Precedentes” (RE n. 720.524-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora